Tribunal: TJBA
Processo: 8070216-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070216-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DANIELA DE ANDRADE PRAZERES SANTOS Advogado(s):NIVIA SANTOS ARAUJO, PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, VINICIUS SANTOS BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. TEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.033/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA, contra decisão (ID. 99226846) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8070216-58.2025.8.05.0000, interposto em face de DANIELA DE ANDRADE PRAZERES SANTOS, que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão de execução individual da sentença coletiva; (ii) estabelecer se é obrigatória a suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado, conforme o Tema 877 do STJ e o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 4. O trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21/02/2018, de modo que o prazo quinquenal se encerraria, em regra, em 21/02/2023. Todavia, o ajuizamento de ação cautelar de protesto pelo sindicato em janeiro de 2023 interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, em favor dos substituídos. 5. A interrupção da prescrição produz efeitos a partir do último ato processual, que, no caso, corresponde à ciência do Estado da Bahia em 27/04/2023, conforme entendimento do STJ. 6. Após a interrupção, o prazo prescricional recomeça pela metade (2 anos e 6 meses), nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32. 7. O novo prazo prescricional se estende até 27/10/2025, tornando tempestivo o ajuizamento da execução individual em 20/02/2025. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que o protesto judicial ajuizado pelo sindicato interrompe a prescrição para todos os substituídos. 9. A determinação de suspensão vinculada ao Tema 1.033 do STJ limita-se a recursos em trâmite na instância superior, não sendo obrigatória na fase em que se encontra o processo. 10. Inexistem elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impondo-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 9º; Código Civil, art. 202, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877; STJ, AgInt no REsp 2.036.964/RJ; TJBA, Apelação nº 8068660-18.2025.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8068686-16.2025.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8070216-58.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravada DANIELA DE ANDRADE PRAZERES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)